Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719661-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JOSELEIDE PEREIRA DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E ANTUNES DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 60131449), intimem-se os agravados, JOSELEIDE PEREIRA DA SILVA e LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E ANTUNES, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator